Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NO EXTERIOR. RISCOS DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTRIÇÃO IMPOSTA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ART. 405, CC. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. As instituições financeiras assumem o risco da atividade, o que inclui o de responder por fraude cometida após o pedido de bloqueio de cartão pelo correntista.
3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Na reparação de dano fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC).
5. Distribuição dos consectários de sucumbência conforme o grau de derrota suportado por cada uma das partes no processo.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.